Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DUAS APELAÇÕES. ANÁLISE CONJUNTA. POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL. PLACA INFORMATIVA. MARGENS DA VIA. LEI DISTRITAL N. 1.979/98. IRREGULARIDADE. MULTA PECUNIÁRIA. DOSIMETRIA. PORTARIA IDC/PROCON-DF N. 34/2020. DANO COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. MINIMIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS. COMPROVAÇÃO.
1. Aplicável na espécie as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com os artigos 2o, caput e parágrafo único, e 3o do referido Codex.
2. O art. 2o, II, da Lei Distrital n. 1.979/98, preconiza que as placas de divulgação dos preços dos combustíveis aos consumidores devem ficar localizadas antes da entrada do estabelecimento, às margens da via de acesso.
3. O posto revendedor que mantém a placa de divulgação dos preços dos combustíveis na entrada do acesso ao estabelecimento infringe a regra que determina que a publicidade deve ser fixada antes do acesso, ainda da via de tráfego.
4. A Portaria IDC/PROCON-DF N. 34/2020, a partir do art. 16 e seguintes, prevê que a multa pecuniária a ser aplicada ao infrator deve observar, além do previsto no artigo 57 do CDC, a fixação da pena-base, com a utilização de fatores de multiplicação, atenuantes e agravantes.
5. O revendedor de combustíveis que deixa de fixar placa acerca dos preços praticados à margem da via de acesso prejudica a visibilidade e a informação de uma infinidade de consumidores que trafegam na localidade, o que acaba por provocar, em razão da sua extensão, dano coletivo pronto a fundamentar a aplicação de fator de multiplicação previsto no artigo 20, §4o, da Portaria IDC/PROCON n. 34/2020.
6. A colocação de placa no acesso do posto revendedor, apesar da restrição da visibilidade do consumidor que trafega na via, minimiza as consequências da divulgação deficiente, autorizando a aplicação da atenuante que redunda na redução do valor da multa pecuniária.
7. Negou-se provimento aos recursos.